Tribunal: TJBA
Processo: 8022551-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022551-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO AR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENHORA REALIZADA ANTES DE ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1012 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA EXCEPCIONALIDADE PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a preliminar de nulidade da citação e manteve a ordem de penhora em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de exceção de pré-executividade supre eventual nulidade da citação na execução fiscal; e (ii) saber se é possível a manutenção de penhora realizada antes da concessão de parcelamento fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade apresentada pela Executada configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, suprindo a nulidade da citação. 4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1012), é possível a manutenção da penhora realizada anteriormente à adesão a parcelamento fiscal, salvo demonstração de hipótese excepcional, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022551-46.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CLARO AR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.